Tribunal: TCU
Processo: 015.676/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em favor de Maria de Fátima Gomes de Santana, no cargo de Técnico Judiciário, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, disponibilizado a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria a ex-servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com base nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; e no arts. 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro ao ato de aposentadoria de Maria de Fátima Gomes de Santana; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 9.3.1. a parcela compensatória resultante do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, deverá ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, por se tratar de decisão judicial não transitada em julgado; 9.3.2. acompanhe o trâmite da ação judicial 1005636-12.2021.4.01.3400, que trata da inclusão nos proventos, de parcela adicional correspondente à "opção" derivada do art. 2o da Lei 8.911/1994, c/c art. 193 da Lei 8.112/1990, benefício não aplicável aos servidores que implementaram o direito à aposentadoria após a publicação da Emenda Constitucional 20/1998 e, na hipótese de desconstituição da decisão judicial, adote as medidas administrativas necessárias à supressão da rubrica; 9.3.3. no prazo de quinze dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, notifique a interessada acerca da presente deliberação, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. no prazo de trinta dias contados da ciência desta deliberação pelo órgão, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.